Tribunal: TJSP
Processo: 2249191-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO. Cumprimento de Sentença. DERSA. Desapropriação indireta. Insurgência contra decisão que indeferiu a liberação de valor bloqueado e o pagamento sob o regime de precatórios. – 1. DERSA. Execução. Sociedades de economia mista e empresas públicas que exercem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios previsto no art. 100 da CF. A dissolução,

Ementa:
AGRAVO. Cumprimento de Sentença. DERSA. Desapropriação indireta. Insurgência contra decisão que indeferiu a liberação de valor bloqueado e o pagamento sob o regime de precatórios. – 1. DERSA. Execução. Sociedades de economia mista e empresas públicas que exercem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios previsto no art. 100 da CF. A dissolução, liquidação e extinção da DERSA pela LE no 17.148/19 não afasta, a princípio, a execução direta, mas vem sendo visto pelo STF como fundamento suficiente para a submissão ao regime de precatórios, o que não pode ser ignorado pelo tribunal. – 2. Valor bloqueado. Liberação. O recente entendimento do STF não retroage e não permite a liberação do valor bloqueado pelo sistema Sisbajud, que continua à disposição do juízo. – Agravo provido em parte, para que a execução prossiga no sistema de precatórios.